Tribunal: TJBA
Processo: 8010839-38.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010839-38.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MAIRA RODRIGUES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NIKATIA BELAU DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDÊNCIA. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SÚMULA 339 DO STF, SÚMULA VINCULANTE 37 E DO TEMA 315 DO STF. APLICAÇÃO DE LEI AO CASO CONCRETO. CARGOS IDÊNTICOS. CARREIRA DE ENFERMAGEM. NÍVEIS SALARIAIS DIFERENTES. AUSENTES OS REQUISITOS PARA EQUIPARAÇÃO. ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO.

I- A equiparação salarial entre servidores públicos pressupõe a identidade de cargos, funções, requisitos de ingresso e tempo de serviço, além da inexistência de fatores que justifiquem a diferenciação remuneratória, conforme art. 39, I, II e III da CF.

II- A existência de níveis salariais distintos e a diferença no tempo de serviço entre os servidores afastam a identidade de situações e, consequentemente, o direito à equiparação salarial.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8010839-38.2023.8.05.0256
, sendo apelante
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e apelado
MAIRA RODRIGUES OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA